Tribunal: TJDFT
Processo: 0726391-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726391-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO XAVIER DE SOUSA AGRAVADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Ronaldo Xavier de Sousa em face da r. decisão (ID 128336060 do processo de origem) que, nos autos da Ação Reivindicatória movida em desfavor dele por Urbanizadora Paranoazinho S/A, deixou de receber parte da reconvenção apresentada pelo Recorrente, nos seguintes termos: “Diante das considerações prestadas pelo requerido, a tese de usucapião será analisada sob o prisma de tese de defesa e não como pedido autônomo em reconvenção. Neste contexto, caso venha a ser acolhida, não resultará em transferência de registro de propriedade. Deixo, portanto, de receber a reconvenção apresentada em relação ao pedido descrito no item "k". (ID. 119389258) Recebo, contudo, a reconvenção em relação ao pedido indenizatório, declinado na alínea "m". Preclusa esta decisão, intime-se a parte autora para réplica”. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 38186205). Decido. O recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, pois, nos termos da jurisprudência desta Corte, não cabe agravo de instrumento em face de decisão que trata do processamento da reconvenção. Confira-se: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DECISÃO QUE INDEFERE LIMINARMENTE RECONVENÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 354, PARAGRAFO ÚNICO E § 5o DO ARTIGO 356 DO CPC. INAPLICABILIDADE. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA. RECURSO REPETITIVO. SJT RESP 1.696.396/MT. SITUAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A decisão do juízo de origem combatida, que indeferiu liminarmente a reconversão apresentada pela agravante, não integra o rol de hipóteses autorizadoras da interposição de agravo de instrumento, conforme elenco posto no artigo 1.015 do CPC. 2. Para a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do CPC, é imprescindível a demonstração da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT, não sendo suficiente mera alegação genérica de dano. 3. A interposição do agravo de instrumento com fundamento no inciso II do art. 1.015 do CPC/15 pressupõe a existência de julgamento antecipado parcial do mérito, previsto no art. 356 do mesmo diploma, o que não ocorreu na espécie, já que o indeferimento liminar da reconvenção acarreta julgamento sem resolução do mérito. Tampouco se aplica a regra disposta no parágrafo único do art. 354 do CPC, pois a extinção da reconvenção sem resolução do mérito não caracteriza resolução parcial do processo, mas integral da lide reconvencional, só que sem apreciação do pedido deduzido pelo réu-reconvinte. 4. Agravo interno conhecido e desprovido”. (Acórdão 1431253, 07381259220218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE VALIDADE. PLANO DE SAÚDE. RECONVENÇÃO. INDEFERIMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo ("numerus clausus") disposto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não há previsão para interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que não admite o processamento da reconvenção. 2. No caso, o não conhecimento do Agravo de Instrumento decorreu da ausência de previsão legal para sua interposição, não havendo como se interpretar extensivamente os dispositivos processuais para o recebimento do referido recurso, em hipótese diversa do rol taxativamente enumerado no art. 1.015 do CPC. 3. Agravo Interno conhecido e NÃO PROVIDO”. (Acórdão 1311010, 07395595320208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECONVENÇÃO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. I - Dentre as hipóteses estabelecidas no rol taxativo disposto no art. 1.015 do CPC, não há previsão para a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que indefere o processamento da reconvenção. II - Agravo interno desprovido”. (Acórdão 1101071, 07025789320188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2018, publicado no DJE: 12/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaque-se ser inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Isso porque, se a matéria atinente à defesa, fundada na existência de usucapião, pode ser objeto de apelação, não está preenchido o pressuposto para mitigação do rol legal, que, segundo a Corte Superior, é a urgência decorrente da inutilidade do julgamento daquele apelo. Ante o exposto, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator